Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MICRO-ÔNIBUS. CULPA RECÍPROCA. MORA DOS CONTRATANTES E CONTRATADOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.